Tribunal: TJDFT
Processo: 0740965-38.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0740965-38.2022.8.07.0001 Classe judicial: AP – Apelação Cível Apelantes: Águia Dourada Comércio de Alumínios Ltda Neoenergia Distribuição Brasília S/A Apelados: Os mesmos D e s p a c h o Trata-se de apelações interpostas pela sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A (Id. 70308658) e pela sociedade empresária Águia Dourada Comércio de Alumínios Ltda (Id. 70308662), contra a sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. A sociedade empresária Águia Dourada Comércio de Alumínios Ltda suscitou questão preliminar em suas contrarrazões à apelação manejada pela parte adversa (Id. 70308672, fls. 2-10). Feitas essas considerações manifeste-se a sociedade anônima Neoenergia Distribuição Brasília S/A, com fundamento na regra prevista no art. 10 do CPC, a respeito da questão suscitada em contrarrazões à apelação, no prazo de 10 (dez) dias. Após, retornem à conclusão. Publique-se. Brasília-DF, 1o de abril de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator